Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-18.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001238-18.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 933.476.851-72 (APELANTE), GERALDO RODRIGUES DAMACENO - CPF: 349.665.012-53 (ASSISTENTE), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (ASSISTENTE), FABIO MARTINS DE SANTANA - CPF: 042.397.361-45 (ASSISTENTE), EDICLEITON FIRMINO DE REZENDE - CPF: 056.073.541-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO RODRIGUES DAMACENO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – DECLARAÇÕES DO POLICIAL CIVIL – OCORRÊNCIA DE CRIME NO LOCAL DOS FATOS - ORDEM DE PARADA DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – TEMA DO STJ – ESCUSA DO APELANTE INVEROSSÍMIL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - DESACATO – DEPOIMENTOS CORENTES DOS POLICIAIS CIVIS [VÍTIMAS] - ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTOS DO TJDFT E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA – VIAS DE FATO – CONTRAVENÇÃO PENAL CONSISTENTE EM AGRESSÕES QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS – COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E/OU TESTEMUNHAS – ARESTO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES– ENUNCIADO No 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVID
O.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060).

Essas expressões [“
vai tomar no cú, seu pau no cú
”] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006).

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap no 0001295-32.2018.8.11.0011).

A contravenção penal de vias de fato contravenção penal consiste em agressões que, pela sua natureza, não deixam vestígios, sendo possível que os fatos sejam comprovados através de declarações da vítima e/ou testemunhas (STJ, HC no 274.431/SE).

“Em vista da produção de elementos nas duas fases da persecução penal que comprovam a prática de vias de fato,
desobediência
e desacato, inviável o acolhimento do pleito absolutório.”
(TJMT, AP 1001177-14.2020.8.11.0029)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001238-18.2020.8.11.0046 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): ADRIANO FRANCISCO PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRI O

Apelação criminal interposta por ADRIANO FRANCISCO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJE no 1001238-18.2020.8.11.0046), que o condenou por desobediência, desacato e vias de fato a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) de prisão simples, em regime aberto, substituídas por uma pena restritiva de direito – arts. 330 e 331, c/c art. 69, todos do CP, e art. 21,
caput
, da LCP - (ID 207204187).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido das infrações penais (ID 200821743).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 200821745).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Crime de Desobediência, Desacato e Contravenção Penal de Vias de Fato – réu condenado pelos crimes previstos nos artigos 330, 331, ambos do Código Penal e artigo 21, caput, da LCP, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária – Inconformismo da defesa – busca a reforma da sentença ante a alegação de insuficiência probatória da prática dos crimes e contravenção – não assiste razão a defesa – conjunto probatório apto a ilustrar a procedência das imputações – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 207204187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 27 de outubro de 2019, por volta das 02h15min, em via pública, em frente ao “Galpão Gaúcho”, em Comodoro/MT, o denunciado ADRIANO FRANCISCO PEREIRA desobedeceu a ordem legal de funcionário público; desacatou funcionário público no exercício da função, bem como praticou vias de fato contra o investigador de polícia Geraldo Rodrigues Damaceno. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ADRIANO FRANCISCO PEREIRA como incurso nas penas dos artigos 330, 331, ambos do Código Penal e artigo 21, caput, da Lei das Contravenções Penais, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça - ID 200822166)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]Materialidade A materialidade dos delitos está demonstrada através auto de prisão em flagrante, bem como dos demais documentos carreados aos autos, sendo que a autoria de cada delito será analisada em tópico próprio.

1- Da Desobediência;

Quanto à autoria, esta também se mostrou sem sobressaltos na figura do réu. O policial civil, responsável pela abordagem foi categórico em relatar que o réu se negou a seguir às ordens, no sentido de preservação do local de outro delito, o que poderia prejudicar a colheita de provas. Ademais, em que pese o réu negar que conhecia se tratar de um policial, a vítima foi categórica em aduzir que se identificou como policial.

2- Do Desacato;

O crime em tela encontra-se esculpido no artigo 331, caput, do Código Penal e prevê como delito o ato de: Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Consiste na conduta do agente em desrespeitar ou menoscabar o agente público no exercício de suas funções ou em razão dela. Segundo leciona Nelson Hungria a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc. Quanto à autoria não restam dúvidas, uma vez que as testemunhas policiais foram claras ao dizer que o réu, ao tentar impedir a ação policial proferiu os seguintes dizeres: “vai tomar no cú”.

A conduta narrada incontestavelmente configura o delito de desacato, sendo que ele próprio confirma que proferiu esses dizeres.

É pacífico o entendimento de que o crime em comento foi recepcionado pela Carta Magna, estando em plena vigência no ordenamento pátrio. Ressalto que o objetivo da Convenção Americana de Direitos Humanos é proteger a livre manifestação do pensamento e de expressão, uma vez que se trata de direito fundamental com eficácia em todo e qualquer tipo de interpretação normativa, contudo, tal proteção não se torna absoluta, conforme prevê o artigo 13 do referido Pacto.

A criminalização da conduta em questão ocorre pelo fato de que o funcionário público, representando o Estado, age sempre buscando a consecução do interesse público e, consequentemente, deve estar protegido contra investidas violentas, razão pela qual foi criada a figura típica do desacato.

O bem jurídico tutelado pela norma penal do artigo 331, do Código Penal, é o prestígio da Administração Pública, sendo que a incriminação do desacato a funcionário público, no exercício de sua função ou em razão dela, não visa proteger a honra do servidor, mas o respeito devido à sua função.

Desse modo, uma vez que o funcionário público representa a Administração pública perante terceiros, considera-se o desrespeito contra a própria Administração.

3- Vias de Fato;

No que se refere à autoria delitiva, tenho que esta também restou devidamente comprovada, ante as provas produzidas durante a instrução criminal. As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em apontar que o réu desferiu um tapa na vítima, o que foi confirmado pela própria ré em seu interrogatório

Desta feita, restando inconteste autoria e materialidade, a condenação é medida imperativa. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na DENÚNCIA, para CONDENAR o réu ADRIANO FRANCISCO PEREIRA, já qualificado nos autos, às penas dos arts. 330, 331, ambos do Código Penal e art. 21, caput, da LCP.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 200821732)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Geraldo Rodrigues Damaceno, investigador de Polícia (fls. 14), Jackson da Silva Oliveira, policial civil (fls. 16), Fábio Martins de Santana, testemunha (fls. 18), Edicleiton Firmino de Rezende, testemunha (fls. 21), e interrogado ADRIANO FRANCISCO PEREIRA, apelante (fls. 25).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Jackson da Silva Oliveira e Geraldo Rodrigues Damasceno, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 200821704).

Dito isso, vejamos os fatos separadamente:

Da desobediência:

Verifica-se que em, 7.10.2019, por volta das 02h15min, em via pública, em frente ao “Galpão Gaúcho”, em Comodoro/MT, ocorreu um homicídio, motivo pelo qual os policiais civis de plantão [Jackson da Silva Oliveira e Geraldo Rodrigues Damasceno] foram acionados, a fim de preservarem o local do crime.

O policial civil Geraldo Rodrigues Damasceno descreveu, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante se deslocou do referido galpão em direção até o local do crime, em razão de seu veículo estar lá estacionado, oportunidade em que o informou a ocorrência de um crime e solicitou que não transitasse no local, para não prejudicar a perícia técnica. Todavia, o apelante desobedeceu a ordem e desferiu
“um chute no obstáculo que isolava um projétil encontrado no local do crime
”.

Essa versão coincide com os depoimentos das testemunhas Fábio Martins de Santana e Edicleiton Firmino de Rezende, na fase investigativa, os quais afirmaram que o apelante “
estava bastante alterado e bêbado e chutou um tijolo onde marcava o projétil no chão
”, apesar do referido policial [Geraldo Rodrigues Damasceno] ter pedido para que “
ele esperasse até encerrar o procedimento

investigativo
”.

A escusa do apelante no sentido de que não tinha conhecimento que Geraldo Rodrigues Damasceno era policial afigura-se inverossímil ao considerar que os policiais estavam uniformizados com uniformes da Polícia Civil, consoante os depoimentos colhidos nos autos (fls. 14-22).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060).

Nesse quadro, a pretensão absolutória da desobediência afigura-se improcedente.

Do desacato:

Os depoimentos dos policiais civis Geraldo Rodrigues Damasceno e Jackson da Silva Oliveira [vítimas], tanto em sede policial, quanto em Juízo, são coerentes no sentido de que o apelante, após ser informado que não poderia deslocar seu veículo do local onde ocorreu o crime de homicídio, verbalizou: “
vai tomar no cú”
e
“seu pau no cú
”.

Essas expressões [“
vai tomar no cú, seu pau no cú
”] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator: Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap no 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Sendo assim, deve ser conservada a responsabilização penal do apelante pelo desacato.

Das vias de fato:

A vítima [Geraldo Rodrigues Damasceno] prestou declarações seguras de que, enquanto realizada a abordagem em razão do desacato e da desobediência, o apelante desferiu um “tapa” que atingiu seu ombro e sua face.

Os depoimentos das testemunhas presenciais corroboram com essa narrativas, as quais afirmaram, na Delegacia de Polícia, terem visualizado que o apelante “
empurrou
e
agrediu o policial desferindo-lhe um tapa [...] pelo barulho o acertou
” (fls. 18/21).

A contravenção penal de vias de fato contravenção penal consiste em agressões que, pela sua natureza, não deixam vestígios, sendo possível que os fatos sejam comprovados através de declarações da vítima e/ou testemunhas (
STJ, HC no 274.431/SE).

No caso, as provas colhidas são suficientes para a responsabilização penal por vias de fato.

Registre-se que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal no 08).

Anote-se o seguinte julgado deste Tribunal:

“Em vista da produção de elementos nas duas fases da persecução penal que comprovam a prática de vias de fato,
desobediência
e desacato, inviável o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP 1001177-14.2020.8.11.0029 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.8.2023)

Logo, impõe-se manter a condenação pela referida contravenção penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024